Tribunal: TJSP
Processo: 0015440-79.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Multa penal. Decisão que extinguiu a execução da pena de multa. Descabimento. Legitimação prioritária do Ministério Público para a execução da pena de multa no Juízo das Execuções Penais. Afastamento da presunção de incapacidade financeira do sentenciado de arcar com o pagamento da multa somente por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública. Aplicação do entendimento fixado

Ementa:
Agravo em execução. Multa penal. Decisão que extinguiu a execução da pena de multa. Descabimento. Legitimação prioritária do Ministério Público para a execução da pena de multa no Juízo das Execuções Penais. Afastamento da presunção de incapacidade financeira do sentenciado de arcar com o pagamento da multa somente por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública. Aplicação do entendimento fixado pelo Colendo STJ em sede de REsp, julgado sob o rito dos repetitivos, somente em caso de absoluta incapacidade financeira. Agravo provido.